Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO MEDIANTE INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA REPETITIVO 793/STF. PRELIMINAR REJEITADA. FIBROSE PULMONAR. PIRFENIDONA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA REPETITIVO 106/STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RE 1.140.005. TEMA REPETITIVO N. 1002/STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 3/TJDFT. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema n. 793), deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o fármaco almejado possui registro na aludida agência. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 68.602/GO) considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo das demandas que tratem do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). 1.2. Preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
2. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: (A) concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. À vista da comprovação da imprescindibilidade do medicamento receitado ao demandante, bem como a inexistência de outros remédios fornecidos pelo SUS para o tratamento da fibrose pulmonar, além da existência de registro do fármaco Pirfenidona na ANVISA e da incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem caracterizados os requisitos previstos no Tema n. 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, sob a alegação de se tratar de medicamento não dispensado pela rede pública para o tratamento de fibrose pulmonar, quando não há outro fármaco eficaz e disponível no SUS para tratar a doença que acomete o apelado, além da comprovação de que o medicamento indicado é essencial ao tratamento prescrito ao autor.
6. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
7. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora.
8. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve partir da fixação de importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, tem-se a possibilidade de arbitramento por equidade quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. 8.1. A colenda Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça fixou tese jurídica (IRDR n. 3) na qual se determinou que (n)as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. 8.2. A obrigação estatal de fornecimento de medicamentos consubstancia-se em demanda que tem por escopo uma obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, ante a sua natureza estritamente cominatória, de valor inestimável. 8.3. Conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório aproveita o econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 8.4. Considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, a conjuntura processual, reputa-se que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra consentânea com o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na defesa dos interesses da parte vencedora.
9. Recursos de Apelação conhecidos. Recurso do Distrito Federal não provido. Recurso da DPDF provido. Honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa.